Tribunal: TJES
Processo: 0005234-66.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005234-66.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIO DA SILVA SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0005234-66.2021.8.08.0021

APELANTE: MARCIO DA SILVA SOARES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. NULIDADE DE ALGIBEIRA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Márcio da Silva Soares contra sentença da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES que o condenou, com base no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 09 anos de reclusão e 900 dias-multa, em regime inicial fechado, pela entrega de aproximadamente 12 kg de maconha a adolescente envolvido com o tráfico local, mediante remuneração financeira. A defesa alegou nulidade por cerceamento de defesa e ilegalidade do flagrante, por ausência de perícia em aparelho celular, além de pleitear a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) reconhecer se houve nulidade processual por cerceamento de defesa e ilegalidade do flagrante, ante a ausência de perícia no celular apreendido; (ii) definir se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para a condenação por tráfico de drogas; (iii) estabelecer se é possível o redimensionamento da pena-base fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de requerimento oportuno pela defesa para realização de perícia no aparelho celular implica preclusão consumativa, tornando incabível a alegação de nulidade somente em sede recursal.

A invocação tardia de nulidade configura nulidade de algibeira, estratégia processual repudiada pelos Tribunais Superiores, por violar os princípios da lealdade e boa-fé processual.

À luz do art. 563, do Código de Processo Penal, e do princípio do
pas de nullité sans grief
, a nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo, o que não se verificou no caso concreto.

A autoria e a materialidade do crime restaram demonstradas por vídeos, apreensão de drogas, laudo pericial, confissão parcial do réu e depoimentos de policiais colhidos sob o crivo do contraditório, sendo firmes, coerentes e harmônicos.

A prova testemunhal policial é válida e suficiente para a condenação, quando prestada em Juízo e em consonância com os demais elementos de convicção dos autos.

A negativa de autoria apresentada pelo acusado não encontra respaldo probatório idôneo e conflita com a dinâmica dos fatos e demais provas colhidas, revelando dolo na prática do tráfico de drogas.

Na dosimetria da pena, revela-se idônea a negativação dos vetores da culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime, sendo indevida a valoração negativa dos vetores da personalidade, motivos e consequências do crime.

A adoção da fração de 1/6 para cada vetorial negativo revela-se benéfica ao réu e adequada no caso concreto.

A confissão do réu justifica a redução da pena na fração de 1/6, na segunda fase da dosimetria.

O regime inicial fechado se justifica em razão dos maus antecedentes e da reincidência, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, mesmo diante de pena inferior a 8 anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A alegação de nulidade por ausência de perícia em celular apreendido configura nulidade de algibeira quando não oportunamente arguida na fase instrutória.

A prova testemunhal policial, prestada sob contraditório, tem eficácia probatória suficiente para embasar a condenação penal.

A dosimetria da pena deve observar os parâmetros legais, vedada a valoração negativa de vetores com fundamentação genérica ou incompatível com precedentes vinculantes.

A confissão do réu, ainda que parcial, deve ser valorada como atenuante.

O regime inicial fechado pode ser fixado com base na reincidência e nos maus antecedentes, mesmo quando a pena definitiva seja inferior a 8 anos.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 563; CP, art. 33, § 2º, alínea “a”; CF/1988, art. 5º, XLVI; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.297.572/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 23.10.2023, DJe 25.10.2023; STJ, AgRg na RvCr 5.565/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Terceira Seção, j. 23.11.2022, DJe 29.11.2022; STJ, AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 06.04.2021, DJe 15.04.2021; STJ, REsp 1.361.484/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 10.06.2014, DJe 13.06.2014; STJ, HC 929.011/SE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.02.2025, DJEN 17.02.2025; STJ, AgRg no HC 704.098/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 28.06.2022, DJe 01.07.2022; STJ, AgRg no HC 859.131/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 14.05.2025, DJEN 19.05.2025; STJ, REsp 2.173.733/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJe 26.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0005234-66.2021.8.08.0021

APELANTE: MARCIO DA SILVA SOARES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PRELIMINAR DE NULIDADE

CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGALIDADE DO FLAGRANTE

A Defesa argui, preliminarmente, nulidade absoluta por cerceamento de defesa e ilegalidade do flagrante, decorrente da ausência de perícia no aparelho celular apreendido.

Nesse sentido, sustenta que não foi realizada perícia no aparelho celular de sua titularidade, o que inviabilizou a comprovação das alegadas conversas relacionadas a sua contratação como motorista de aplicativo para transporte da caixa apreendida.

Frente a tal cenário, impende salientar que a defesa técnica, durante a fase instrutória, não apresentou requerimento para produção da mencionada prova pericial. Trata-se, portanto, de matéria que não foi oportunamente arguida, razão pela qual incide, no caso, a preclusão consumativa, conforme sedimentado entendimento doutrinário e jurisprudencial.

Acrescente-se, ainda, que a alegada nulidade somente foi levantada por ocasião da interposição do presente recurso, sem qualquer registro de impugnação ou protesto anterior nos autos, o que configura hipótese clássica de nulidade de algibeira — aquela arguida tardiamente com a finalidade de anular o processo apenas em momento posterior ao julgamento desfavorável.

À luz de tal panorama, é assente o entendimento da Corte Superior de Justiça que “
a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada "nulidade de algibeira", manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça”. (AgInt no AREsp n. 2.297.572/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023.)

Assim sendo,
“A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a referida nulidade de algibeira - eiva esta que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais. (AgRg na RvCr n. 5.565/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 29/11/2022.)

Desta feita, a nulidade de atos processuais depende da efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio
pas de nullité sans grief
.

Noutros termos, no sistema processual penal, a teor do disposto no art. 563, do Código de Processo Penal,
ex vi
do princípio
pas de nullité sans grief
, não se proclama nulidade, ainda que absoluta, sem a efetiva demonstração do efetivo prejuízo.

Na hipótese em comento, o apelante não logrou demonstrar, de forma efetiva, em que medida a ausência da perícia teria comprometido o pleno exercício do contraditório ou da ampla defesa.

Por tais razões, rechaço a prefacial ora aventada.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
M
Á
RCIO DA SILVA SOARES
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari (ID 12299754), por meio da qual fora julgada parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 33,

caput,

da Lei n° 11.343/06, à pena de 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, em regime fechado.

Emerge da Denúncia (ID 12299744, Vol. 01, pp. 02/04) que, no dia 25 de novembro de 2021, por volta de 14h51min, na Rua Coronel João Rocha, nº 125, Bairro Ipiranga, Guarapari/ES, o acusado Márcio da Silva Soares, atuando como condutor do veículo Fiat Idea, juntamente com a corré Renata da Penha Moreira Carloto, que também estava no veículo, realizou a entrega de uma caixa contendo aproximadamente 12 kg de maconha a um adolescente conhecido por envolvimento com o tráfico local. A entrega foi realizada mediante remuneração financeira, sendo a ação previamente monitorada por policiais militares em ponto de observação, os quais presenciaram toda a dinâmica delitiva.

Consta, ainda, que a atuação do réu foi registrada em vídeo e corroborada por testemunhos policiais colhidos sob o crivo do contraditório judicial. Na mesma diligência, a guarnição logrou êxito em apreender não apenas o entorpecente, mas também materiais relacionados à traficância, como balança de precisão, embalagens e valores em dinheiro (R$ 959,00).

Finda a instrução processual, a corré Renata da Penha Moreira Carloto fora absolvida.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa postula a absolvição do acusado, por insuficiência probatória.

Emerge dos autos que a
materialidade
restou sobejamente comprovada por meio do Auto de Apreensão (ID 12299744, IP, pp. 35/36), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (ID 12299744, IP, p. 37) e Laudo Pericial ((ID 12299744, Vol. 01, pp. 87/88) e prova oral.

No tocante à
autoria
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (depoimento transcrito na sentença),
o acusado negou a prática delitiva
, havendo declarado que Renata é sua companheira e que não conhece o menor Matheus. Afirmou que trabalhava como motorista de Uber e, em Cachoeiro de Itapemirim, um rapaz lhe pediu que levasse uma caixa para Guarapari. Disse que, como teria que levar duas clientes, Regina e Letícia, ao presídio de Xuri, pegou a caixa com o rapaz, o qual a colocou no porta-malas do carro e lhe pagou o valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) pelo transporte; que, após, buscou Renata, as duas clientes e seguiram para o presídio de Xuri e que, na volta, foi até o endereço em Guarapari e entregou a caixa a um menino. Aduz que Renata estava no carro quando entregou a caixa e que esta soube da caixa apenas quando já estava chegando para entregar. Confirma a veracidade do vídeo exibido, dizendo que o carro mostrado era o da sua irmã e estava na condução dele, disse que parou o carro e entregou a caixa ao rapaz. Disse, ainda, que foi a primeira vez que fez esse tipo de transporte e que o rapaz entrou em contato pelo WhatsApp.

Por sua vez, em Juízo (depoimento transcrito na sentença), a corré RENATA DA PENHA MOREIRA CARLOTO, declarou que estava “ficando” com Márcio, que saíram de Cachoeiro e foram levar duas mulheres no presídio de Xuri e, na volta, pararam em Guarapari para Márcio entregar a caixa que estava no porta-malas do carro. Afirma que não tinha conhecimento da caixa; que, quando estavam voltando do Xuri, entrando em Guarapari, uma pessoa ligou para Márcio e este, quando desligou, falou que iria passar no Município para fazer a entrega de uma caixa que disse ser de roupas. Disse que um rapaz pegou a caixa e que confirma as imagens mostradas, que o carro mostrado é o da irmã de Márcio.

Por outro lado, a prova testemunhal é firme e coerente no sentido de que o apelante cometeu a prática delitiva.

Sabatinada em Juízo (depoimento transcrito na sentença), a testemunha Policial Militar ANDRÉ LUIZ LOUREIRO LEMOS disse que estava na equipe de observação e que os policiais sabiam que chegaria um carregamento de drogas no bairro, sendo que o possível recebedor da droga seria um menor, já conhecido pelo envolvimento com o tráfico de entorpecentes, o qual a receberia para um terceiro. Disse que sabiam onde ele residia e montaram um ponto de observação, tendo visualizado toda a traficância, até que, enquanto o menor falava ao telefone, chegou um veículo, tendo o menor feito um gesto para o condutor, o qual foi em direção ao menor, que correu junto ao veículo até a porta de sua residência e, após o carro parar, o menor foi até o porta-malas, pegou uma caixa e correu para dentro de sua residência. Aduz que adentraram na residência e apreenderam em torno de 12 kg de maconha. Afirma que, após identificarem o veículo, a placa e as pessoas que estavam dentro dele, acionaram a viatura do K9, tendo esta visualizado o veículo parado próximo a um restaurante, no próprio bairro, e montaram um segundo ponto de observação, quando os ocupantes retornaram ao veículo, os policiais fizeram a abordagem. Disse que o veículo era o modelo Idea, com adesivo no vidro e que

visualizaram um casal dentro do mesmo, visualizando perfeitamente o condutor, haja vista que ele desembarcou do veículo para abrir o porta-malas, mas a mulher não desembarcou e nada fez, apenas permaneceu no banco do carona.

Corroborando tal versão, a testemunha Policial Militar GEOVANI GOMES BENEVIDES disse que participou da abordagem na residência do menor Matheus e que este estava dentro da residência quando chegaram. Aduz que o cão farejador localizou a caixa com os entorpecentes, que estava em um canto, no quarto. Disse que também participou da abordagem ao veículo Idea, de cor verde, mas chegou depois da abordagem, para passar o cão farejador. Afirma que não conhecia os acusados, mas conhecia o menor pelo envolvimento no tráfico de drogas no Bairro Ipiranga e que o veículo foi perfeitamente identificado, sendo informado que havia um casal dentro do mesmo.

Diante disso, digno de nota salientar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

À luz de tal quadrante, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Frise-se, outrossim, que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente” (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014).

Nesse contexto, A tese absolutória sustentada pela Defesa, fundada na alegada ausência de provas suficientes quanto à autoria delitiva, não merece acolhida, uma vez que os elementos probatórios constantes dos autos se mostram coesos e convergentes no sentido da responsabilização penal do recorrente. A prova testemunhal é firme, coerente e harmônica com o conjunto probatório, inclusive com o vídeo que comprova a entrega do entorpecente. Ademais, o próprio recorrente admite, em seu interrogatório judicial, que realizou o transporte da caixa posteriormente apreendida com 12 Kg de maconha, sendo irrelevante, para a tipificação do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, o desconhecimento sobre o conteúdo da encomenda, dado que a versão defensiva não se sustenta frente à dinâmica dos fatos e à prova técnica e testemunhal robusta, que revelam dolo inequívoco na prática do tráfico de drogas.

À vista do exposto, a prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se harmônica com os demais elementos probatórios constantes do caderno processual, restando demonstrada a prática do crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, de modo que o desacolhimento da tese absolutória é medida que se impõe.

Superada tal aresta, a Defesa pugna pelo redimensionamento da pena-base.

Ora, em atenção ao Princípio da Individualização da Pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Carta Magna, a fixação da pena-base deve observar parâmetros proporcionais e razoáveis.

Ademais, é cediço que a dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador, sendo o cálculo da pena, portanto, questão afeta ao livre convencimento do juiz (AgRg no HC 679.717/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

Na primeira fase do cálculo dosimétrico, o Juízo sentenciante desvalorou os moduladores da culpabilidade, antecedentes, personalidade, motivos, circunstâncias do crime e consequências do crime, fixando a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (um mil) dias-multa.

Ora, no tocante à circunstância judicial da
culpabilidade
, vale registrar que tal vetor somente deve ser sopesado em desfavor do condenado quando houver algum elemento revelador de reprovabilidade que exceda ao inerente ao tipo penal de que se trata.

Na hipótese em comento, o Juízo sentenciante arregimentou a desvaloração do referido vetorial no fato de que
“
A culpabilidade do acusado é evidente, eis que tinha, ao tempo da infração, real conhecimento
do caráter ilícito de seu ato, discernimento para comportar-se de acordo com esse conhecimento e era perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado, pois mesmo após ter sido
condenado, por sentença penal condenatória transitada em julgado, o acusado continuou praticando crime”.

Ora, a jurisprudência da Corte Superior de Justiça perfilha o posicionamento no sentido de que
“
A valoração negativa da culpabilidade é justificada quando o delito é praticado durante o cumprimento de pena anterior, evidenciando maior reprovabilidade da conduta
”.(AgRg no HC n. 954.343/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025.)

Desta feita, revela-se idônea a desvaloração da culpabilidade.

A desvaloração dos
antecedentes
restou consubstanciada na condenação transitada em julgado na ação penal nº 0010375-04.2018.8.08.0011.

Por sua vez, a desvaloração do modulador da
personalidade
fora arregimentada no fato de que o réu
“possui contra si condenação criminal por ameaça no âmbito doméstico”
.

Nesse contexto, prevalece o entendimento perante o c. Superior Tribunal de Justiça de que
“condenações anteriores transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas como maus antecedentes, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente”. (HC n. 929.011/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)

Assim sendo,
impõe-se o afastamento da negativação do
balizador da personalidade.

De igual modo,
deve ser neutralizada a desvaloração

do vetor
motivos
, arregimentada no fundamento de que, motivado pelo espírito de ganância, o acusado difundia entorpecentes, gerando grande insegurança no seio social. Isto porque, na esteira do entendimento consolidado pelo c. STJ,
“a busca por lucro fácil constitui elementar do tipo penal de tráfico de drogas, não justificando, por si só, o aumento da pena-base”. (AgRg no AgRg no HC n. 704.098/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

No que diz respeito às
circunstâncias
do crime
, a desvaloração fora consubstanciada no fato de que
“o acusado transportou expressiva quantidade de substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, o que demonstra que o acusado expôs uma grande quantidade de pessoas ao risco das drogas, causando uma grande ameaça a sociedade, registrando que foram apreendidos quase 10 (dez) quilos de maconha e 7 (sete) pinos de cocaína”.

Nesse quadrante, impende salientar que, na esteira do entendimento sedimentado pelo Tribunal da Cidadania,
“
A quantidade de droga apreendida é fundamento idôneo para exasperar a pena-base, conforme o art. 42, da Lei n
º
11.343/2006, e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais”.(AgRg no HC n. 859.131/PE, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)

Desta feita,
há fundamentação concreta no sopesamento da referida basilar.

Por fim, revela-se inidônea e genérica a fundamentação utilizada para sopesar negativamente o modulador das
consequências
, arregimentada no fato de que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade, sendo de rigor o seu afastamento.

Diante disso
, afastad
o
s os balizadores
da
personalidade, motivos, e consequências do crime,
restam os moduladores da culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime.

Cumpre salientar que não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

No caso vertente, o Juízo sentenciante adotou a fração de 1/6 da pena mínima estipulada. Assim sendo, no caso concreto, ante a presença de 03 (três) moduladores negativos, adoto como critério de incremento da pena-base a fração de 1/6 utilizada pelo

Juízo
a quo,
por ser mais benéfica ao réu, fixando a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Na etapa intermediária, ausentes agravantes a serem aquilatadas. Reconhecida a atenuante da confissão, procedo à redução da pena na fração paradigma de 1/6 (um sexto), fixando a
PENA DEFINITIVA em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, ante a inexistência de causas de aumento e de diminuição a serem abalizadas.

Impende salientar, por fim, que, de acordo com o entendimento da Corte Superior de Justiça,
“a reincidência e os maus antecedentes do réu justificam a imposição do regime inicial mais gravoso, ainda que a pena definitiva seja inferior a 4 anos, conforme previsto nos §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal” (REsp 2173733 / SP, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024, DJe 26/12/2024).(AgRg no HC n. 920.263/MS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025.)

Desta feita, mantenho o regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL

PROVIMENTO
para redimensionar a pena do apelante para
PENA DEFINITIVA de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em regime fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)